Tribunal: TJPA
Processo: 0812013-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812013-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: LUCIOLA MARIA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.021, §§ 1° E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2 – O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

3 - À unanimidade de votos, Agravo Interno não conhecido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812013-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 17133055 e LUCIOLA MARIA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 17740093), interposto por SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME, face a decisão (ID 17133055), que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão do Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA.

A decisão monocrática, ora agravada recebeu a seguinte ementa:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÓBICE PARA O CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO/ATUALIZADO, SEU, E DA PARTE AGRAVADA. DEVIDAMENTE INTIMADAS A AGRAVANTE E A AGRAVADA, AS INTIMAÇÕES FORAM DEVOLVIDAS PELA EBCT COM A JUSTIFICATIVA “MUDOU-SE”. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1 - A nova sistemática do agravo impõe ao agravante o dever de velar pela correta formação do instrumento. Configura óbice processual ao agravo de instrumento, quando a própria agravante fornece endereços desatualizados, seu e da parte recorrida, para expedição de intimações.

2 –
In casu
, a EBCT, devolveu as intimações endereçadas a agravante e a agravada com a justificativa de “mudou-se” o que impossibilita o processamento do agravo de instrumento, e por consequência torna prejudicado o agravo interno.

3 - Decisão monocrática. Agravo de Instrumento
não conhecido
.”

Em suas
razões
, a Agravante arguiu a necessidade de lhe ser concedido os benefícios da Justiça Gratuita, ainda que seja pessoa jurídica e concluiu solicitando que seja dado provimento ao recurso a fim de REFORMAR a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, pelos motivos expostos e por ser um direito assegurado constitucionalmente.

Sem
contrarrazões,
uma vez que a
agravante não forneceu novo endereço da agravada.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Não conheço do recurso, em razão da parte agravante não ter se insurgido contra os fundamentos da decisão agravada.

Com efeito, verifico que nas razões do agravo interno, a empresa agravante insurgiu-se em relação a suposto indeferimento de justiça gratuita, não debatendo os fundamentos da Decisão Monocrática hostilizada, que não conheceu do agravo de instrumento em razão do não fornecimento do endereço da parte agravada, para intimação, e o seu próprio endereço atualizado, inobservando o princípio da dialeticidade.

Desse modo, a teor do disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, a ausência de impugnação a um dos fundamentos que sustenta a decisão agravada obsta o conhecimento do agravo interno, fazendo incidir, também, a
multa prevista no § 4º do referido dispositivo legal
, por ser manifestamente inadmissível o recurso assim interposto.

Nesse sentido, remansosa jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1º).

2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.”
(AgInt no AREsp n. 2.175.193/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ORA IMPUGNADA. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREJUÍZO PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO URGENTE AO ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE, NA VIA ADEQUADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1. Hipótese em que a Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada referente à incidência da preclusão.

2.
A circunstância de as razões do agravo regimental estarem DISSOCIADAS dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021. § 1.º),
identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, "[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos
.

4. O reconhecimento de que a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça não foi inaugurada não impede a apreciação de pedido defensivo urgente na via processual adequada, pelo Órgão Jurisdicional competente, pois o rito processual da ação revisional não é incompatível com a formulação de pedido liminar. Nesse caso, todavia, incumbe à Defesa demonstrar a plausibilidade jurídica da pretensão invocada e o perigo da demora.

5. Recurso não conhecido
.” (AgRg no HC n. 781.663/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)”

Portanto, os argumentos defendidos no agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento exposto na decisão monocrática, eis que não impugnada.

Forte em tais argumentos, nos moldes da fundamentação lançada alhures,
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Assim voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024